Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015390-73.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DEVIDAMENTE DELINEADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. TESE DE INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. VIA INADEQUADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não prospera a tese de inépcia formal da denúncia por deficiência da exposição realizada pelo Ministério Público, uma vez que a exordial acusatória narrou a prática do crime de furto majorado a partir da descrição de seus elementos objetivos e subjetivos, de forma clara e suficiente, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a permitir o contraditório e a ampla defesa.
02. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, sobretudo quando o paciente for reincidente (Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT).
03. A substituição da prisão preventiva por motivo de doença grave ou inimputabilidade deve ser analisada diante da presença de documentos a demonstrar a debilidade extrema decorrente e impossibilidade de o estabelecimento prisional comprovar de fornecer o tratamento adequado, o que não se observa na espécie.
04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015390-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), CLAUDEIR SOUZA GOMES - CPF: 018.852.661-70 (VÍTIMA), CLAUDEIR SOUZA GOMES - CPF: 018.852.661-70 (PACIENTE), JUIZA DA VARA UNICA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DEVIDAMENTE DELINEADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. TESE DE INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. VIA INADEQUADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não prospera a tese de inépcia formal da denúncia por deficiência da exposição realizada pelo Ministério Público, uma vez que a exordial acusatória narrou a prática do crime de furto majorado a partir da descrição de seus elementos objetivos e subjetivos, de forma clara e suficiente, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a permitir o contraditório e a ampla defesa.

02. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, sobretudo quando o paciente for reincidente (Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT).

03. A substituição da prisão preventiva por motivo de doença grave ou inimputabilidade deve ser analisada diante da presença de documentos a demonstrar a debilidade extrema decorrente e impossibilidade de o estabelecimento prisional comprovar de fornecer o tratamento adequado, o que não se observa na espécie.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que manteve a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente
Claudenir Souza Gomes
.

Em resumo, na data de 24/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática de dois delitos de furto majorado por repouso noturno, porquanto, na noite anterior, teria subtraído uma motocicleta, perfumes e cremes hidratantes da vítima José Rodrigo de Lima e, na sequência, diversas ferramentas da oficina da vítima João Oliveira Silva.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pela autoridade impetrada na audiência de custódia e, após, mantida quando do recebimento da denúncia, com objetivo de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de fundamentos legais para a manutenção da custódia cautelar, haja vista a inexistência de elementos capazes de demonstrar a periculosidade do paciente.

Ainda, alega a nulidade da denúncia, em decorrência de sua inépcia formal, uma vez que as supostas condutas praticadas pelo paciente não foram devidamente expostas pelo Ministério Público, a comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Destaca, também, a inimputabilidade do acusado, ante a existência de doença grave, de modo que a segregação é medida inadequada para resguardar a sua integridade física e psíquica.

Requer, no mérito, a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 218071175).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 219138189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 222873152).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, ao argumento de que a inicial acusatória é formalmente inepta, por carência de exposição das condutas praticadas, não há
periculum libertatis
e o paciente seria inimputável por doença grave.

No que tange à tese de inépcia formal da peça acusatória, o impetrante sustenta que a inicial “
não descreve de forma clara e precisa os fatos imputados, bem como não apresenta os elementos mínimos necessários para subsidiar a defesa do acusado
”.

Em suma, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter, de forma clara e precisa, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e, caso os requisitos não sejam preenchidos, a inicial será rejeitada, com base no artigo 395, I, do referido diploma legal.

No entanto, em análise à narrativa da exordial acusatória, não se verifica a sua inépcia formal, porquanto o Ministério Público narrou de forma adequada e precisa a suposta atuação criminosa do paciente no delito, conforme se verifica da literalidade da peça acusatória:

[...] “Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 23 de março de 2024, às 23h00min, na comunidade na Vila Tabuleta, município de Glória D’Oeste, o denunciado CLAUDEIR SOUZA GOMES, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) rolo de cabo flexível 450/750v 1x10,0mm 100 metros, 01 (uma) parafusadora Boch V Max, 01 (uma) serra Marmore Dewalt DW862-BR, 01 (uma) lanterna preta, 01 (um) alicate, e 01 (uma) serra Skil modelo 4380, pertencentes à vítima Joao Oliveira Silva.

HISTÓRICO DOS FATOS: Ressai dos autos que o suspeito CLAUDEIR SOUZA GOMES, em período noturno, foi até a borracharia localizada na comunidade na Vila Tabuleta, município de Glória D’Oeste, e aproveitando-se de que não havia ninguém no local e a porta não possuía trava, estando apenas encostada, subtraiu 01 (um) rolo de cabo flexível 450/750v 1x10,0mm 100 metros, 01 (uma) parafusadora Boch V Max, 01 (uma) serra Marmore Dewalt DW862-BR, 01 (uma) lanterna preta, 01 (um) alicate, e 01 (uma) serra Skil modelo 4380. Posteriormente, o increpado foi abordado por policiais militares, que encontraram todos os itens supracitados no bagageiro da motocicleta que o mesmo estava conduzindo. A materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência no 2024.88337 (ID n.o 149115555), Boletim de Ocorrência no 2024.88310 (ID n.o 149115556), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 149115553), Auto de Apreensão (ID n.o 149115557), Termo de Depoimento dos Policiais (ID no 149115558 e ID no 149115560), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do denunciado (ID n.o 149115565), Exame de Corpo de Delito do suspeito (ID no 149115573), Auto de Avaliação Indireta (ID no 149116158), e filmagens das câmeras de segurança da borracharia da vítima (ID no 149116167 até ID no 149116173; ID no 149116176, e ID no 149116178)” [...]
(id. 217919184, p. 52)

No caso concreto, verifica-se que o órgão acusatório expôs de maneira satisfatória as circunstâncias do delito imputado ao paciente, em consonância com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, o que possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a denúncia é inequívoca ao dispor que em local, data e horas determinadas, o paciente teria furtado “
01 (um) rolo de cabo flexível 450/750v 1x10,0mm 100 metros, 01 (uma) parafusadora Boch V Max, 01 (uma) serra Marmore Dewalt DW862-BR, 01 (uma) lanterna preta, 01 (um) alicate, e 01 (uma) serra Skil modelo 4380
”, cujos bens pertenceriam ao ofendido João Oliveira Silva.

Ademais, vê-se que, posteriormente, o paciente foi abordado por agentes estatais, que encontraram a
res furtiva
sob a sua posse, de modo que é possível constatar, para o momento, que a denúncia narra, de forma clara e minimamente suficiente, a suposta prática do crime de furto majorado com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, a permitir a individualização da conduta.

Logo, não prospera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de clareza e precisão da denúncia acerca das condutas praticadas pelo paciente, a permitir, sem qualquer prejuízo, o exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

Do mesmo modo, no que se refere à custódia preventiva do paciente, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a prisão cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária no caso concreto para preservar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme pontuado na decisão objurgada:

[...] “De forma a explicitar os motivos já delineados na decisão que decretou a prisão do réu, o decreto preventivo persiste, tendo em vista a reiteração delitiva, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Em que pese os argumentos da Defesa a reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n. 7000050-41.2023.8.09.0173 – SEEU, demonstra a inefetividade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão” [...]
(id. 217916694).

Denota-se, na espécie, que o
periculum libertatis
repousa na garantia da ordem pública, haja vista a condição de condenado do paciente à pena de 4 anos 9 meses e 15 dias de reclusão, com trânsito em julgado na data de 20/06/2023, conforme se observa dos autos n. 7000050-41.2023.8.09.0173, o que permite concluir pelo risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente não possui condições pessoais favoráveis, porque é reincidente, o que justifica a segregação preventiva com a finalidade de assegurar a ordem pública, consoante Enunciado n. 6o da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, no que tange às alegações de que o paciente é acometido por doença grave, notadamente “surto psicótico agudo”, de modo que seria necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas para o devido tratamento médico, vê-se a insuficiência de documentos capazes de comprovar tais questões.

Em suma, registra-se que o diagnóstico de doença grave, de maneira isolada, é insuficiente para a substituição da prisão preventiva, uma vez que se exige, simultaneamente, a existência de debilidade extrema decorrente desse mal, a qual deve ser igualmente comprovada nos autos (AgRg no RHC n. 189.862/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Na espécie, observa-se que os documentos apresentados pelo impetrante não são capazes de constatar, de forma indene de dúvidas, a gravidade da doença, sobretudo porque não guardam atualidade da debilidade em relação às circunstâncias criminosas.

Ademais, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em casos de comprovada doença grave, é igualmente necessária a demonstração de impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer os tratamentos adequados, o que não se verifica no caso concreto (HC n. 876.986/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Por fim, a inimputabilidade deve ser observada ao tempo da infração penal, a ver o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, o que, necessariamente, exige aprofundada dilação probatória, providência que, sabidamente, é inviável na via estreia do
habeas corpus
(AgRg no HC n. 895.926/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024